Tribunal: STF
Processo: ARE 1371485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - VÍTIMA IDOSA- ART. 140, § 3°, DO CÓDIGO PENAL - INJÚRIA QUALIFICADA - ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO - APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS - CRIMES COMETIDOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - INOCORRÊNCIA- RECONHECIMENTO, PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, DA PRÁTICA DELITIVA - OPÇÃO PELA ASSERÇÃO ACUSATÓRIA, EM DETRIMENTO DA TESE DEFENSIVA - CONCLUSÃO LÓGICA DA SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR FALTA DE INDICAÇÃO DA DATA DOS FATOS - IRRELEVÂNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO RÉU NO ROL DOS CULPADOS - IMPERTINÊNCIA - COMANDO QUE CONDICIONOU A PROVIDÊNCIA AO TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - RECURSO QUE OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU - PLEITO BASEADO NA FRAGILIDADE DAS PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE DOS DELITOS E A AUTORIA - INJÚRIA QUALIFICADA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - INTENÇÃO DE OFENDER A VÍTIMA, EM RAZÃO DA SUA CONDIÇÃO DE IDOSA - OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO COMPROVADA - APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS - PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA - ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO - CÁLCULO DOSIMÉTRICO BEM OPERADO - APENAMENTO DEFINITIVO FIXADO NA ORIGEM QUE PERMANECE INALTERADO - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com relação as teses defensivas delineadas no incidente de ilicitude de provas e em alegações finais, a Sentença cuidou de analisar cada uma delas, vejamos trechos a seguir transcritos:



    '(...).



    II.I – Do pedido de Instauração de Incidente de Ilicitude de Prova e de Nulidade Processual Absoluta. Indeferimento.



    O denunciado requereu às fls. 287/302 a instauração de Incidente de Ilicitude de Prova e Nulidade Absoluta, alegando, em apertada síntese, que o Ministério Público baseou-se apenas em Denúncia Anônima para fundamentar a denúncia. Ocorre que carreadas à denúncia vieram outras provas que dão indícios de autoria e materialidade, o bastante necessário para àquela fase processual.



    Ademais, o réu alega ainda que nas denúncias anônimas, o termo 'o mesmo' não poderia ser atribuído à 'Odorico', discutindo regras gramaticais para alegar que o termo acima descrito não estaria ligado ao réu. Depreende-se da leitura da denúncia anônima colacionada pelo próprio réu às fls. 288, o termo 'o mesmo', no caso em tela, jamais poderia ser atribuído a outra pessoa, tendo em vista que a citada denúncia narra supostos fatos cometidos pelo réu.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de ilicitude de prova e nulidade processual absoluta. 



    [...]



    Conforme tenho, reiteradamente, me manifestado, entendo que não há nulidade quando o Magistrado fundamenta devidamente a sua decisão e aponta os elementos probatórios que formaram o seu convencimento, adotando entendimento absolutamente incompatível com as pretensões da defesa, restando essas implicitamente e sistematicamente rejeitadas.



    Justificando o Julgador a sua convicção, que é o que a lei deseja, não necessitará se preocupar em dar resposta a todas as questões emergentes no processo, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, até porque, muitas são de improcedência manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever de motivação pretender-se que o Juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes evidências."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente